Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-93.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007346-93.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAKSON NELSON COSTA FONSECA - CPF: 647.101.142-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE LIMINAR EM ACP – EXTINÇÃO POR CUMPRIMENTO – ART. 924, II DO CPC –APELO – HONORÁ
RIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – EC 80/2014 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. [...]” (N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VANDELENE VASCONCELOS DA SILVA, em face de sentença proferida nos autos de Cumprimento Provisório de Liminar em Ação Civil Pública n. 1009044-37.2019.8.11.0015 em trâmite pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ajuizada pela Apelante contra o MUNICÍPIO DE SINOP, visando à obtenção de fraldas geriátricas tamanho G (60 unidades mensais).

O Magistrado singular acolheu o pedido de extinção do feito formulado pelo Autor, e julgou extinto o processo pelo cumprimento da obrigação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inc. II, do CPC/2015 (id. 40831044).

Contra essa decisão, fora interposto Embargos de Declaração, oportunidade no qual o ora Apelante requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado, o que foi indeferido (id. 40831049).

O Apelante recorre, sustentando que o requerido Município de Sinop não foi condenado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Assevera a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Destaca o direito de receber e executar as verbas sucumbenciais decorrentes da sua função.

Argumenta que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinado aos membros da Defensoria Pública, mas sim ao fundo específico denominado FUNADEP, sendo regulamentado pela Resolução nº 55/2012.

Aduz que as funções institucionais de receber e executar honorários não se confunde com os princípios, garantias e prerrogativas dos seus membros.

Alega em seus argumentos a sua autonomia, inexistindo a confusão entre ele o Estado de Mato Grosso.

Cita precedente doutrinário e jurisprudencial como reforço a sua tese.

Prequestionou os artigos 85, §§ 1º e 10, e artigo 4º, XXI, da LC n 80 /94, artigo 134 da CF, requerendo o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que o ente municipal seja condenado ao pagamento de honorários em valor compatível aos trabalhos desenvolvidos.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 40831054).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 42154971).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal reside unicamente quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado.

Nesse aspecto, a sentença foi proferida aos
06.03.2020,
quando já estava em plena vigência a Emenda Constitucional nº 80/2014, de 04.06.2014,
litteris:

“
Art. 134.

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (...)

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Assim, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar após a Emenda Constitucional n.º 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial. Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.

Nesse sentido, posicionaram-se as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEVIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
(N.U 0002088-42.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TTRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CIRURGIA VINDICADA, DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA E DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O PROCEDIMENTO CIRURGICO PLEITEADO NOS AUTOS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA CIRURGIA DE MAMOPLASTIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PEDIDOS QUE NÃO GUARDEM QUALQUER CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA EXORDIAL – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA OS ENTES PÚBLICOS - VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBENCIA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA COM ADVENTO DA EC Nº 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Restou comprovado no feito além da necessidade da cirurgia vindicada, a hipossuficiência da parte Requerente, que é assistida pela Defensoria Pública e juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência e declaração particular de renda, bem como a negativa administrativa da municipalidade em disponibilizar o procedimento cirúrgico pleiteado não havendo que se falar em ausência do interesse de agir da Requerente.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade de procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Por outro lado, importante consignar que, embora seja impossível se definir, de plano, o exato tratamento necessário à saúde da Requerente, como também todos os procedimentos e custos que podem ser essenciais para a realização da cirurgia, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita na exordial.

Assim, apenas os procedimentos e custos que guardem relação com a situação emergente dos autos e sejam essenciais/imprescindíveis para a realização do procedimento cirúrgico, devem ser disponibilizados à Requerente, sob pena de oneração demasiada e desnecessária do erário público.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
(N.U 0003858-61.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Por essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020